Tribunal: STM
Processo: 7000359-66.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. ART. 542 DO CPPM. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA EM FEITOS ANTERIORES. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, apontando a inexistência dos requisitos previstos no art. 542 do CPPM. A Decisão de admissibilidade do recurso perpassa por um exame inicial e perfunctório da inicial, no tocante à tempestividade recursal e aos alegados pontos citados pela Defesa como omissos, ambíguos, contraditórios e/ou obscuros. Rejeição da preliminar. Decisão unânime.
II. A Defensoria Pública da União, ao manejar os aclaratórios, busca rediscussão de matéria amplamente já analisada em sede de Apelação Criminal e de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, o que se torna inviável e repelido pela doutrina e pela jurisprudência. Manutenção do Acórdão recorrido.
III. Rejeição dos Embargos de Declaração. Decisão unânime.

Inteiro teor:
24/11/2022 08:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666624447677641930743922284&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000359-66.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGANTE: EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR INEXISTÊNCIA DOS SEUS
REQUISITOS ESSENCIAIS, NA FORMA DO ART. 542 DO CPPM E DO ART. 130
E SEGUINTES DO RISTM, RECONHECENDO MANIFESTO PROPÓSITO
PROTELATÓRIO E RESTITUINDO AO EMBARGANTE O RESTANTE DO
PRAZO REMANESCENTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

24/11/2022 08:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666624447677641930743922284&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
1/11
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000359-66.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGANTE: EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM. INDEFERIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. ART. 542 DO CPPM.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA
EM FEITOS ANTERIORES. REJEIÇÃO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, apontando a inexistência dos requisitos previstos no art.
542 do CPPM. A Decisão de admissibilidade do recurso perpassa por
um exame inicial e perfunctório da inicial, no tocante à tempestividade
recursal e aos alegados pontos citados pela Defesa como omissos,
ambíguos, contraditórios e/ou obscuros. Rejeição da preliminar.
Decisão unânime.
II. A Defensoria Pública da União, ao manejar os aclaratórios, busca
rediscussão de matéria amplamente já analisada em sede de Apelação
Criminal e de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, o que
se torna inviável e repelido pela doutrina e pela jurisprudência.
Manutenção do Acórdão recorrido.
III. Rejeição dos Embargos de Declaração. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
2/11
conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de
amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar
o recurso de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, por
inexistência dos seus requisitos essenciais, na forma do art. 542 do CPPM e do art.
130 e seguintes do RISTM, reconhecendo manifesto propósito protelatório e
restituindo ao embargante o restante do prazo remanescente.
Brasília, 20 de outubro de 2022.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo
representante da Defensoria Pública da União, contra o Acórdão proferido nos autos
dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº
7000664-
84.2021.7.00.0000, julgados em sessão virtual de 25 a 28 de abril de 2022, no qual
esta Corte, por maioria, rejeitou a preliminar de aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP. No mérito, por maioria, rejeitou o recurso para manter o Acórdão recorrido,
nos termos do voto do presente Relator.
O Aresto embargado trouxe a seguinte ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO NO CPPM. REVELIA
NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE
EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MAIORIA. CONCURSO FORMAL.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO.
CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO
MATERIAL. ART. 79 DO CPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NÃO ACOLHIMENTO. POR MAIORIA.
I. É inaplicável o art. 366 do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada, em razão
da previsão legal da matéria no CPPM e da índole contrária à natureza do
processo penal militar.
II. A citação por edital, prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas em
se localizar o Acusado, conforme regramento processual penal militar.
7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
3/11
III. A Revelia ocorre quando o Acusado deixa de comparecer ao ato processual,
sem qualquer justificativa, após a sua citação, notificação ou intimação. O feito
tramitou com a atuação efetiva da Defesa Técnica, com a garantia da ampla defesa
e do contraditório.
IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade ideológica e de falsidade
material foram praticados pelo Acusado, em ocasiões distintas, mediante mais de
uma ação, com desígnios autônomos, não havendo que se falar em concurso formal.
V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no tocante aos crimes
de falsidade material (duas carteiras de identidades militares), por se tratarem de
delitos de mesma espécie e terem sido cometidos nas mesmas circunstâncias de
tempo, de lugar e da maneira de execução.
VI. Concurso homogêneo de crimes. Incidência do sistema de cúmulo material das
penas, na forma do art. 79 da Lei Penal Militar.
VII. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria. (Processo nº 7000664-
84.2021.7.00.0000, Evento 35, ACOR1).
O Acórdão foi publicado no DJe de 13 de maio de 2022; a intimação
eletrônica foi expedida em igual data; sendo que a sua confirmação pela Defensoria
Pública da União se deu em 16 de maio de 2022 e o recurso foi oposto em igual data
(Evento 37, DJE1).
Em suas Razões Recursais, a Defesa aponta omissão, obscuridade e
contradição manifesta no Acórdão recorrido, em face da natureza jurídica das
figuras dos crimes formais.
E, ao final, após os esclarecimentos devidos, postula a reformulação
da dosimetria da pena.
Mediante o Despacho proferido por este Relator, no dia 1º de junho de
2022, em face da possibilidade de acarretar efeitos modificativos ao Recurso em
tela, implicitamente ou explicitamente, foi determinada a abertura de vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do § 1º do art. 131 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (Evento 5, DESP1).
O Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, ao contra-arrazoar o
recurso, arguiu preliminar de não conhecimento, diante da inexistência de
ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão vergastado. No
mérito, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios (Evento 9, CONTRAZ1).
É o Relatório.
VOTO
7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
4/11
1. PRELIMINAR
Preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar
O Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, ao contra-arrazoar os
presentes aclaratórios, suscitou preliminar de não conhecimento, por entender que
inexistem no Acórdão recorrido os pressupostos recursais para a sua
admissibilidade, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão.
Tem-se que não merece prosperar a preliminar suscitada pelo Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, a saber.
Este Relator, ao admitir o recurso em tela em Decisão proferida no dia
1º de junho de 2022, proferiu o juízo de admissibilidade e/ou de prelibação.
Dessa forma, a aludida Decisão perpassa por um exame inicial e
perfunctório da peça recursal, no tocante à tempestividade recursal e aos alegados
pontos citados pela Defesa como omissos, ambíguos, contraditórios e/ou obscuros.
Se tal pleito defensivo será provido ou não, tal conclusão se
depreenderá da análise do mérito, numa fase seguinte.
Traz-se à colação, jurisprudências desta Corte nesse sentido, como se
vê abaixo:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SUPOSTA
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos critérios para
o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo
superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias)
e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não
conhecimento rejeitada à unanimidade. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a
prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões
judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de
obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da
7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
5/11
matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos
declaratórios. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para
afastar a pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade. (Embargos de Declaração
Criminal nº 7000367-77.2021.7.00.0000, Rel. Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, Data de Julgamento:13 a 16/9/2021, Unânime, Data da
Publicação: 27/9/2021) (Grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR. MPM. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ACÓRDÃO
HOSTILIZADO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os embargos de declaração devem ser
conhecidos sempre que, atendidos os demais requisitos de admissibilidade, o
embargante indicar os pontos do acórdão que, em seu entender, restaram
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada por
unanimidade. Não há que se falar em obscuridade ou em omissão quando o
Acórdão hostilizado apontar todas as provas de que se valeu para formar seu juízo
condenatório, confrontando especificamente todos os pontos da Sentença
absolutória e todos os argumentos defensivos constantes de suas contrarrazões
recursais. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(Embargos de Declaração Criminal nº 7000752-25.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 10/3/2022, Data de Publicação:
23/3/2022) (Grifo nosso).
Segundo a doutrina aponta, a matéria embargada será objeto de análise
pelo próprio Tribunal que ditou a Decisão, no caso, o Plenário desta Corte, que,
mesmo conhecendo do recurso, poderá rejeitá-lo ou acolhê-lo, na fase de exame de
mérito recursal, se assim for seu juízo de convicção.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento arguida pela PGJM, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
Ultrapassada a fase de admissibilidade, os Embargos de Declaração
opostos pela Defesa devem ser conhecidos. No mérito, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados, pelas razões abaixo aduzidas.
A Defensoria Pública da União, em seu arrazoado, aponta que houve
omissão, obscuridade e contradição manifesta no Acórdão recorrido, no tocante à
natureza jurídica das figuras dos crimes formais. Ao final, postula “[...] a
integração do julgado, para o fim de declarar a aplicação para os crimes apurados,
a figura jurídica do concurso formal de delitos, operando a modificação da pena a
menor”.
7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
6/11
Apesar do esforço combativo da Defesa, há que se reconhecer que o
objeto do recurso, em análise, trata-se de rediscussão de matéria amplamente
examinada nos autos da Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000 e dos Embargos
de Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000664-84.2021.7.00.0000.
O Acórdão recorrido aduziu os fundamentos abaixo:
Trazendo os esclarecimentos aos fatos colacionados, no presente feito, verifica-se
que os crimes praticados pelo Acusado no ano de 2014, ao usar documento falso
(certidão de nascimento) e apresentar declaração com falsidade ideológica, são 2
(duas) condutas autônomas, ou seja, com desígnios autônomos.
Foram praticadas durante o processo seletivo para oficiais temporários da 2ª RM,
com o intuito de preencher os requisitos para o certame.
Embora haja um mesmo contexto fático, o Acusado praticou 2 (duas) ações
distintas e autônomas, não havendo que se falar em concurso formal tampouco em
absorção da conduta menos grave pela mais gravosa. Inexistiu a prática de um
crime meio para se alcançar um crime maior, ambos são independentes.
Num segundo momento, ao se analisar os crimes praticados pelo Acusado em 2019,
quando foram apreendidos inúmeros documentos falsificados, na sua residência,
durante uma atividade da polícia civil, depreende-se que aqueles não se mostram
conexos aos iniciais, apesar de serem de mesma natureza. E, de igual forma, não se
verifica concurso formal entre estes delitos e aqueles ocorridos em 2014.
Aponta o Boletim de Ocorrência nº 312/2019, da Delegacia de Polícia de Itapevi,
lavrado em 18 de janeiro de 2019, levado a conhecimento do Exército em abril de
2019, mediante o Ofício nº 1588-AsseApAsJurd/2RM, que os policiais civis se
dirigiram até a residência do Acusado para apurar denúncia de roubo em
andamento.
Ao chegarem ao local, o Acusado se apresentou como Oficial do Exército e exibiu
identidade militar e CNH, em nome de Emanuel Montylla de Oliveira Netho. No
entanto, ao apresentá-los, deixou cair no chão outra CNH, agora em nome de
Manoel Souza de Oliveira Neto.
Ao suspeitarem de ‘falsidade ideológica’, passaram a revistar todo o local,
momento em que foram apreendidos diversos documentos, ora em nome de Manoel,
ora em nome de Emanuel.
Os documentos foram periciados pelo Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que expediu o Laudo Pericial nº
62.759/2019 (documentoscopia), e pelo 8º Batalhão de Polícia do Exército, o qual
emitiu o Laudo Pericial nº 13/2019 (grafodocumentoscopia, datiloscopia e
audiovisual). Ambos os laudos identificaram indícios de adulterações em parte da
documentação.
7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
7/11
E, ainda, ao confrontar o polegar direito aposto na cópia da ficha de identificação
Civil - RG nº 38.291.854-SSP/SP, em nome de Manoel Souza de Oliveira Neto, com
o polegar direito aposto na cópia da carteira de identidade RG nº 9.223.623-SSP/S,
concluiu-se que as impressões digitais pertenciam a uma só pessoa (Manoel ou
Emanuel).
No mesmo sentido, o Laudo Pericial nº 03/2019 do 8º BPE, de papiloscopia forense,
concluiu pela equivalência das características das impressões digitais de Emanuel
Montylla de Oliveira Netho e Manoel Souza de Oliveira Neto, ao defrontar a
impressão digital da ficha de identificação do Exército de Emanuel de Oliveira
Netho e a impressão digital da carteira de identidade de Manoel de Oliveira Neto.
A autoria, portanto, da falsidade material dos documentos periciados remete ao
Acusado, conforme os laudos periciais acima apontados e o registro em Cartório de
Irecê.
Os documentos apreendidos, dos quais foi comprovada a falsificação pelo Acusado,
e sujeitos à jurisdição desta Justiça Especializada são: certificado de porte de arma
em nome de Manoel Souza de Oliveira Neto, com expedição atribuída ao Exército
Brasileiro; identidade militar em nome de Manoel Souza de Oliveira Neto, como 1º
Sgt; e identidade militar em nome de Emanuel Montylla de Oliveira Netho, como 2º
Tenente Combatente Comunicações, ambas oriundas do Exército Brasileiro.
A conduta delitiva do Acusado, de falsificar o porte de arma em nome de Manoel
Souza de Oliveira Neto, possui desígnio autônomo e diverso dos delitos já
analisados (falsidade ideológica e uso de documento falso).
O Acusado possuía o objetivo específico de portar arma de fogo, devidamente
autorizado pelo Exército Brasileiro, estando em conformidade com a Lei nº
10.826/2003.
O motivo, segundo apontam os autos, deve-se ao fato de o Embargante não querer
estar mais sujeito às sanções penais, principalmente porque sofreu condenação, em
30 de abril de 2008, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi/SP, conforme a
certidão de execução criminal - SIVEC/TJSP, em nome de Manoel Souza de
Oliveira Neto, pelo crime de porte ilegal de arma, como incurso no art. 16 da Lei nº
10.826/2003, com a extinção da punibilidade em 9 de setembro de 2011, pelo
cumprimento da pena.
Em relação à falsificação das identidades militares, o Embargante tinha como
intuito se fazer passar por militar do Exército, tendo uma verdadeira fixação. Tal
desejo se revela diante dos inúmeros documentos apreendidos em sua residência,
7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
8/11
em janeiro de 2019, por policiais civis, em que alguns se encontravam ainda
inacabados, com espaços em branco, e outros com data de validade expirada, com
o nome de Manoel ou de Emanuel.
Apesar de serem 2 (duas) condutas delitivas (falsificação de duas identidades
militares), por razões de política criminal, aplica-se o instituto do crime
continuado, devendo uma ser considerada como subsequente da primeira, diante da
presença dos requisitos para a sua configuração.
O Acusado praticou 2 (duas) ações delitivas e os crimes são de mesma espécie. Há,
ainda, nexo da continuidade delitiva entre ambas, diante das circunstâncias de
tempo, de lugar e da maneira como foram executadas, devendo assim ser
consideradas como um crime só, à luz do art. 71 do CP, por lhe ser mais favorável.
Feitas as considerações, entende-se que há um concurso homogêneo de crimes nos
presentes autos, devendo incidir o sistema de cúmulo material das penas, na forma
do art. 79 da Lei Penal Militar, porque o Embargante, mediante mais de uma ação
praticou crimes idênticos.
Frise-se mais uma vez que o objeto da divergência não foi a condenação imposta a
Emanuel (Manoel) como incurso no art. 315, 312 e 311, todos do CPM, mas a
aplicação da regra contida no 70 do CP, com a unificação das penas, mediante o
concurso formal.
O pleito não merece ser acolhido porque as condutas praticadas pelo Acusado
foram com desígnios diversos e autônomos.
A dosimetria da reprimenda, portanto, deve ser mantida nos termos dos
fundamentos esposados no Acórdão guerreado, no qual esta Corte deu provimento
parcial ao apelo defensivo para, mantendo os demais termos da Sentença, aplicar
aos 2 (dois) delitos de falsidade material (art. 311 do CPM), o instituto da
continuidade delitiva (art. 71 do CP).
Ao final, em razão da existência de concurso homogêneo de crimes (4 delitos), foi
aplicada a regra do art. 79 do CPM, com a soma de todas as penas, resultando
definitiva em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, do CP.
Mantenho assim o meu voto proferido na ocasião do julgamento da Apelação nº
7000060-26.2021.7.00.0000, em que acompanhei o voto do e. Relator. (Evento 35,
ACOR1, fls. 22/26).
O manejo dos aclaratórios destina-se, portanto, a ato decisório judicial
– Acórdão –, no caso do CPPM, e que contenha uma obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão.
Depreende-se dos autos que o Acórdão vergastado, conforme
fundamentos acima esposados, não apresentou ponto omisso, contraditório, ambíguo
ou obscuro.
7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7d...
9/11
Ao contrário, à luz do inciso IX do art. 93 da Lei Maior, teceu todo o
raciocínio, os critérios e as razões de convencimento, em face das provas produzidas
nos autos, que levaram à aplicação do instituto do crime continuado em relação às
condutas perpetradas pelo Embargante, nos moldes da Exordial.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao preceituarem que o
recurso de embargos de declaração não se cinge à rediscussão de matéria
amplamente já examinada pela Corte, como se pode citar a seguir:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÂO QUE
MANTEVE A CONDENAÇÂO DO RÉU. ART. 251 C/C ART. 30, II, DO CPM.
SUPOSTA CONTRADIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA.
MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. UNANIMIDADE. Demonstrado na Sentença a
quo e no Acórdão recorrido que o Acusado praticou estelionato na modalidade
tentada (art. 251, c/c o art. 30, II, do CPM). O crime só não se consumou porque a
Administração Militar plotou a fraude a tempo de impedir que o pagamento
indevido fosse realizado. Toda a matéria, incluindo a autoria delitiva, foi analisada
e decida na Sentença da 1ª Instância e em sede de apelação no Aresto recorrido,
não se vislumbrando suposta contradição. É incabível revolver, via Embargos de
Declaração, matéria já decidida. A jurisprudência do Excelso Pretório e dos
Tribunais Superiores tem o entendimento segundo o qual não se acolhem os
Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no
Acórdão vergastado, pois os Embargos de Declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos
infringentes em situações excepcionais. Embargos de Declaração rejeitados.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 7000561-
77.2021.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de
Julgamento: 16/9/2021, Data de Publicação: 30/9/2021).
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a
prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões
judiciais que ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da
matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos
declaratórios. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para
afastar as pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº
7000378-09.2021.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 19/8/2021, Data de Publicação: 13/9/2021).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU).
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTRODUÇÃO DE ARGUMENTO NOVO EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7...
10/11
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. I - Os Embargos de Declaração destinam-se a
integrar o julgado a partir da sanação dos vícios de ambiguidade, contradição,
omissão ou obscuridade, o que impõe ao Embargante a demonstração da existência
de defeito intrínseco ao próprio Decisum. II - A obscuridade autorizadora do
manejo desta espécie recursal é aquela que dificulta ou impede a completa
compreensão do entendimento externado no julgado, ao passo que a falha da
omissão se caracteriza a partir da ausência de apreciação de aspecto relevante
acerca da controvérsia instaurada. III - Vícios de obscuridade e contradição não
configurados. É incabível em sede de Embargos de Declaração elevar a tese de bis
in idem ao patamar de proposição autônoma para impugnar o julgado. Ao assim
agir, o Embargante denota a sua nítida pretensão de inovar em sede recursal e de
rediscutir a causa, objetivo ao qual não se presta os Embargos de Declaração. IV -
A matéria do bis in idem foi anteriormente veiculada na Apelação pelo ora
Embargante, unicamente, como um dos requisitos que justificaria incidência do
Princípio da Bagatela Imprópria e, no seu entender, a desnecessidade de aplicação
de pena por razões de política criminal e, na oportunidade, foi devidamente
debelada. V - Inexiste vício justificador para a oposição dos Aclaratórios quando a
matéria reputada omissa e obscura jamais figurou como asserção soberana em sede
de Apelação. VI - Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº
7000880-79.2020.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021).
A doutrina bem esclarece o tema quando assim discorre
1:
[...] A rigor, os embargos de declaração servem apenas para que o órgão julgador
declare, esclareça a decisão, não para que ele volte a decidir, retrate-se ou
modifique o decidido (ainda que isso possa, excepcionalmente, acontecer, como se
verá a seguir).
O Acórdão recorrido deve ser mantido, integralmente, em razão da
ausência dos requisitos previstos no art. 542 do CPPM, e, em decorrência, os
embargos declaratórios rejeitados.
Verifica-se, ainda, o manejo do recurso em tela como manifesto intento
protelatório, porque a tese defensiva é simplesmente fazer valer as suas razões
expendidas em sede de Apelação e de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, que foram amplamente e exaustivamente discutidas.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o recurso de Embargos de
Declaração, opostos pela Defensoria Pública da União, por inexistência dos seus
requisitos essenciais, na forma do art. 542 do CPPM e do art. 130 e seguintes do
RISTM, reconhecendo manifesto propósito protelatório, restabelecendo-se o restante
do prazo ao embargante.

7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/11/2022 08:13
:: 40001347370 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=77951c8ca820e7...
11/11
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347370v3 e
do código CRC 7e3bb43a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 21/11/2022, às 22:40:59
1. Lopes Júnior, Aury, Direito processual penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva Educação 2020. p. 1.135.
7000359-66.2022.7.00.0000
40001347370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR